Tribunal: TJES
Processo: 5005604-44.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005604-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005604-44.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TEREZA ISONETE DE OLIVEIRA
em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

A decisão recorrida
acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a causa demanda a produção de prova pericial técnica de natureza complexa, especificamente perícia papiloscópica
, para aferir a autenticidade da impressão digital aposta no contrato de empréstimo consignado questionado pela parte autora.

A Recorrente sustenta, em síntese, a desnecessidade da prova pericial. Argumenta que a questão jurídica central reside no vício de consentimento, uma vez que, por ser pessoa idosa e analfabeta, não possuía plena capacidade de compreender os termos do negócio jurídico, tornando a autenticidade da impressão digital uma questão secundária. Pugna, assim, pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito.

É o breve relatório.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, considerando a necessidade, ou não, de produção de prova pericial complexa.

O recurso, adianto, não merece provimento.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pelo critério da menor complexidade da causa, conforme disposto no artigo 3º da Lei nº 9.099/95. A necessidade de produção de prova pericial formal, com a elaboração de laudo técnico, é incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que norteiam este rito processual.

No caso concreto, a Recorrente, pessoa idosa e analfabeta, nega ter contratado o empréstimo consignado nº 621276726. O Recorrido, por sua vez, apresentou a Cédula de Crédito Bancário correspondente (ID 13059115), na qual consta a aposição de uma impressão digital atribuída à Recorrente, além da assinatura a rogo e de duas testemunhas. A Recorrente, em depoimento pessoal, negou conhecer as pessoas que figuram como rogatária e testemunhas no instrumento contratual.

Diante da negativa de contratação e da impugnação da autenticidade da manifestação de vontade
, a verificação sobre se a impressão digital aposta no documento pertence, de fato, à Recorrente, torna-se o ponto fático central e indispensável para a solução da controvérsia
. A análise sobre eventual vício de consentimento é logicamente posterior à verificação da existência de uma declaração de vontade válida. Sem a comprovação de que a Recorrente efetivamente manifestou sua anuência, ainda que por meio de sua digital, a discussão sobre a qualidade desse consentimento resta prejudicada.

A prova necessária para dirimir tal controvérsia – a perícia papiloscópica – exige conhecimento técnico especializado e um procedimento formal que excede os limites da cognição sumária própria dos Juizados Especiais, que admitem apenas a oitiva de técnicos em audiência para esclarecimentos pontuais, conforme o artigo 35 da Lei nº 9.099/95. A análise comparativa de impressões digitais não se resume a uma simples verificação, mas a um exame técnico detalhado, incompatível com o rito célere e simplificado.

Quanto ao argumento de que a condição de hipervulnerabilidade da Recorrente seria suficiente para a análise do mérito, cumpre ressaltar que tal condição, embora relevante, não dispensa a produção probatória mínima acerca dos fatos constitutivos do direito alegado. A alegação de fraude, para ser afastada, confere à instituição financeira o direito de produzir a prova técnica pertinente, sob pena de cerceamento de defesa. Portanto, a complexidade probatória da causa é manifesta, o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta deste Juizado Especial para o seu processamento e julgamento, tal como acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 15196739).

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)